Tribunal: TJES
Processo: 5022858-36.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022858-36.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERVICE PREMIUM RECUPERADORA DE CREDITOS LTDA
RECORRIDO: BANCO BRADESCARD S.A. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
. ADUZ A PARTE AUTORA QUE NEGOCIOU O PARCELAMENTO DE DÉBITO E, APESAR DE MANTER EM DIA AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, TEVE SEUS DADOS NEGATIVADOS PERANTE OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PUGNA PELA BAIXA DA INSCRIÇÃO INDEVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
A SENTENÇA RECORRIDA JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, ARBITRANDO EM R$3.000,00 O VALOR DA INDENIZAÇÃO.

RECURSO DE SERVICE PREMIUM RECUPERADORA DE CRÉDITOS LTDA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. A REQUERIDA INSERE-SE NA CADEIA DE FORNECEDORES E TEM PARTICIPAÇÃO DIRETA NO IMBRÓGLIO EM QUESTÃO, POIS É INCONTROVERSO QUE OS BOLETOS PAGOS PELO AUTOR TINHAM A RECORRENTE COMO BENEFICIÁRIA DOS PAGAMENTOS. SOLIDARIEDADE ENTRE AS REQUERIDAS, CONFORME PREVÊ O ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. NO QUE DIZ RESPEITO AO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE ATENDER A DUAS FINALIDADES, PUNIR O OFENSOR E OFERECER ALGUMA COMPENSAÇÃO AO OFENDIDO, SEM CONSTITUIR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.

S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENADA A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)